Tribunal: TJMT
Processo: 1033752-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033752-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Ato Normativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DETRAN MT (AGRAVADO), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CREDENCIAMENTO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA. BLOQUEIO DE SISTEMA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/MT contra decisão que, nos autos de ação cautelar antecedente, deferiu medida liminar em favor da empresa Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda – EPP, determinando: (i) a suspensão dos efeitos da cassação do credenciamento; (
ii
) o retorno imediato às atividades; e (
iii
) o direito à interposição de recurso administrativo antes de eventual bloqueio de sistema.

2. Decisão agravada reformada liminarmente em decisão monocrática que suspendeu os efeitos da tutela até julgamento colegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência deferida na origem, notadamente diante da alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que culminou na cassação do credenciamento da empresa agravada.

III. Razões de decidir

4. Os autos demonstram que o processo administrativo foi regularmente instaurado (PADIC nº 003/2024), com notificação da empresa, apresentação de defesa, produção de provas e julgamento de recurso administrativo.

5. A medida de bloqueio do sistema, ainda que anterior à decisão final, constituiu medida cautelar administrativa legítima, motivada pela constatação de vistorias fora da circunscrição autorizada, conduta vedada pela Portaria nº 752/2020/GP/DETRAN/MT.

6. O bloqueio preventivo encontra amparo no poder de polícia da Administração Pública e visa resguardar a regularidade e a segurança do serviço público delegado.

7. Não há demonstração de nulidade no procedimento administrativo, tampouco de risco de dano grave à empresa que supere o interesse público envolvido.

8. A concessão da tutela antecipada inverte indevidamente os riscos, colocando sob responsabilidade da Administração a continuidade de atividades exercidas por empresa já sancionada na via administrativa.

9. A atuação judicial não pode substituir a discricionariedade administrativa legitimamente exercida, na ausência de vícios formais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a imposição de medida cautelar administrativa de bloqueio de sistema a empresa credenciada pelo DETRAN/MT, com base no poder de polícia e diante de atuação fora da circunscrição autorizada, desde que precedida de procedimento administrativo regular. 2. A concessão de tutela de urgência judicial em favor da empresa cassada depende da demonstração inequívoca de nulidade no procedimento administrativo e de prevalência do interesse privado sobre o público, o que não se verifica no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de tutela de urgência cautelar antecedente n.º 1047466-27.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar em favor da empresa MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA - EPP.

A decisão agravada determinou: (i) a suspensão dos efeitos da cassação do credenciamento da empresa agravada; (ii) o retorno imediato de suas atividades no âmbito de sua circunscrição; e (iii) o direito à apresentação de recurso administrativo antes de qualquer bloqueio de acesso ao sistema do DETRAN/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio do sistema da empresa decorreu de infração administrativa clara e comprovada, apurada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 003/2024, em razão de realização de vistorias fora da circunscrição autorizada, violando a Portaria nº 752/2020/GP/DETRAN/MT.

Assevera que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, que foi analisado e julgado pelo Presidente do DETRAN/MT, confirmando a cassação do credenciamento da agravada.

Por sua vez, a empresa agravada, em contrarrazões, defende a legalidade de sua atuação no período de abril de 2020 a dezembro de 2022, com fundamento na Portaria nº 216/2020/GP/DETRAN/MT, então vigente, a qual autorizava sua atuação em todo o território do Estado de Mato Grosso. Argumenta que a Portaria nº 752/2020, que impôs restrição territorial, somente passou a vigorar em 22/12/2022, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Aduz que a penalidade foi aplicada antes do esgotamento da via administrativa, pois foi surpreendida com o bloqueio prévio do sistema, sem prévia ciência formal da decisão administrativa. Argumenta, ainda, que a decisão de 1º grau não adentrou no mérito do ato administrativo, mas apenas assegurou a regularidade procedimental.

Em decisão monocrática proferida em 09/12/2024, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara cinge-se à legalidade da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou a suspensão dos efeitos da cassação do credenciamento da empresa MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA – EPP, permitindo o retorno imediato das suas atividades no âmbito de sua circunscrição, bem como assegurando-lhe o direito de apresentar recurso administrativo antes de qualquer bloqueio do seu sistema junto ao DETRAN/MT.

O cerne da insurgência recursal reside, portanto, na análise dos pressupostos da tutela de urgência deferida, notadamente à luz dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sem embargo da respeitável decisão de origem, reputo que não se encontram preenchidos tais requisitos, razão pela qual o provimento do agravo é medida que se impõe, pelas razões que passo a delinear.

A Agravada sustenta, em sua peça inaugural e nas contrarrazões, que teria sido surpreendida pelo bloqueio do sistema do DETRAN/MT antes mesmo da notificação formal da decisão administrativa que resultou na cassação de seu credenciamento. Argumenta, assim, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, os documentos constantes dos autos demonstram o contrário.

Conforme fartamente documentado nos autos do PADIC nº 003/2024, a empresa foi regularmente notificada da instauração do processo disciplinar, apresentou defesa técnica, teve oportunidade de produzir provas e, ao final, interpôs recurso administrativo, o qual foi analisado e julgado pela autoridade superior, que manteve a cassação do credenciamento (decisão exarada pelo Presidente do DETRAN/MT).

Registre-se que o processo administrativo (PADIC nº 003/2024) foi regularmente instaurado para apurar a suposta atuação irregular da empresa agravante, consistente na realização de vistorias veiculares fora de sua circunscrição e diversas outras irregularidades, conforme decisão do Presidente do DETRAN/MT que não acolheu o recurso administrativo da empresa (id. 254910162 - Págs. 16/20).

Não há qualquer indício, nos autos, de que tenha havido cerceamento de defesa ou ausência de comunicação processual hábil.

Vale frisar que o bloqueio temporário do sistema, anterior à decisão final, deu-se como medida cautelar, visando impedir a continuidade da suposta infração administrativa, especialmente diante da constatação de atuação da empresa fora da circunscrição autorizada, o que, em tese, compromete a segurança e a credibilidade dos serviços de vistoria veicular, cujo exercício é atividade delegada do poder público.

Trata-se de medida cautelar própria do poder-dever da Administração Pública de zelar pela segurança e regularidade das atividades delegadas. Tal medida preventiva, enquanto pendente o deslinde definitivo do processo administrativo, encontra amparo no poder de polícia administrativa e não caracteriza, por si, afronta aos direitos constitucionais da empresa.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE VISTORIA POR SUSPEITA DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial da empresa voltada, a título de tutela de urgência, à suspensão do ato administrativo que ensejou o sobrestamento das atividades de vistoria – descabimento – decisão agravada que denegou a liminar pleiteada – pretensão de reforma – inadmissibilidade - inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado para averiguação dos fatos e na suspensão cautelar das atividades de vistoria de identificação veicular – inteligência dos arts. 13, III, e 14 c.c. 15, todos da Resolução CONTRAN 941/2022 – ausência de comprovação de todos os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 - decisão mantida. Recurso da impetrante desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346076-72 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2024)

Mandado de Segurança. Vistoriador de veículos. Pretensão de anular procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN, no qual lhe foi aplicada a penalidade de suspensão cautelar ao acesso ao sistema "e-vistoria". Sentença denegatória. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Regularidade do ato administrativo. Penalidade expressamente prevista no artigo 14 da Resolução CONTRAN n. º 466, de 20/13. Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10242895420198260053 SP 1024289-54 .2019.8.26.0053, Relator.: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 18/02/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2021)

Portanto, sob o aspecto do devido processo legal, não vislumbro nulidade apta a ensejar o deferimento da tutela cautelar deferida na origem.

Outro argumento central da agravada diz respeito à validade de sua atuação em outros municípios no período de abril de 2020 a dezembro de 2022, quando, segundo alega, ainda estaria em vigor a Portaria nº 216/2020/GP/DETRAN-MT, que lhe permitiria atuar em todo o território estadual.

Sob esse aspecto, é importante destacar que a sanção administrativa e o bloqueio não decorrem de atos pretéritos, mas da continuidade da realização de vistorias em desconformidade com as restrições supervenientes impostas pela Portaria n. 752/2020, a qual limitou a atuação das Empresas Credenciadas de Vistoria ao município de credenciamento.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que este milita em favor da Administração Pública.

O bloqueio de sistema e a suspensão do credenciamento da empresa, com base em suposta conduta reiterada de atuação fora da área autorizada, revela preocupação legítima com a integridade do serviço público de vistoria veicular, atividade sensível que impacta diretamente na segurança do trânsito, na confiabilidade dos laudos emitidos e na regularidade da frota veicular do Estado.

Trata-se de atividade delegada, sujeita a normas técnicas e fiscalização rigorosa, com fundamento no poder de polícia da Administração Pública, cuja atuação preventiva visa resguardar o interesse coletivo e a ordem administrativa.

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário deve ser comedida, restringindo-se a hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.

A decisão agravada, ao restabelecer as atividades da empresa antes da conclusão definitiva do processo administrativo, inverte indevidamente o risco, transferindo à Administração Pública o ônus da regularidade de uma empresa cujas condutas estão sob severa apuração e já foram objeto de sanção confirmada na via administrativa.

Eventuais prejuízos econômicos sofridos pela agravada são de natureza estritamente patrimonial, passíveis de reparação futura, se for o caso. Em contrapartida, os danos ao interesse público, derivados da permanência de empresa possivelmente irregular em atividade, são de difícil ou impossível reversão.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, seja pela ausência de probabilidade do direito alegado, seja pela prevalência do interesse público sobre a situação subjetiva da agravada.

A atuação da Administração Pública, no caso em tela, respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, observou o devido processo legal e adotou providências dentro do seu poder-dever de fiscalização, sendo incabível a ingerência judicial na esfera de mérito do ato administrativo, a pretexto de corrigir o que, em verdade, são exercícios legítimos da competência discricionária do ente público.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, revogando a tutela cautelar deferida, restabelecendo os efeitos da decisão administrativa de cassação do credenciamento da empresa MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA – EPP, até ulterior deliberação final no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025